Tribunal: TJES
Processo: 5023225-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023225-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MEDEIROS ZERBONE
RECORRIDO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5023225-24.2022.8.08.0024

Embargante: EDUARDO MEDEIROS ZERBONE

Embargado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITORIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA.
DECISÃO OBJURGADA EM

QUE SE RECONHECEU COMO INTEMPESTIVO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS. AUSENTES HIPÓTESES DE INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. NO ENTANTO, ESCLARECIMENTOS PRESTADOS QUANTO AO INÍCIO DO PRAZO PROCESSUAL PARA RECURSOS EM RAZÃO DE DISPOSIÇÃO
ESPECIAL
.

EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Analisando detidamente os argumentos postos em embargos de declaração, não se constatam quaisquer fundamentos balizadores da interposição dos embargos, na medida em que discute o embargante a respeito da contagem do prazo processual para interposição de recursos.

Contudo, ainda assim, vale ressaltar que consta na intimação disponibilizada no Diário Oficial, na data de 21/06/2023, que o prazo para recursos fluiria da data de
10/07/2023, inclusive.
Vejamos,
in verbis
:

Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual,
fluirá da data de 10/07/2023
, inclusive
, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE
.

Conclui-se, assim, que a data inicial resta incluída na contagem do prazo processual.

De acordo com o Código de Processo Civil: “
Art. 224.
Salvo disposição em contrário
, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
”.

Considerando, pois, a peculiaridade da intimação antecipada por meio de Diário Oficial e previsão expressa da data de início da contagem do prazo processual, incluindo a data mencionada, não há vício no julgamento objurgado.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)